Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-15.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701158-15.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: NASA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, MARIA DOS SANTOS D E S P A C H O Em petição de ID no 35731363, a apelada requer que os valores incontroversos sejam liberados por transferência eletrônica, devendo o banco depositário ser oficiado para que transfira a quantia da conta judicial para a conta bancária. Intimada para se manifestar a respeito da referida petição, a parte contrária concordou com o levantamento do valor incontroverso (ID no 36018964). Da análise dos autos, observa-se que, na própria sentença recorrida, consta a determinação da transferência dos valores incontroversos e depositados espontaneamente pela apelada (ID no 32411444). Desse modo, expeça-se alvará de levantamento dos valores incontroversos depositados em juízo, nos termos formulados na referida petição. Cumpra-se e intime-se. Brasília, DF, em 09 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator